Tribunal: CARF
Processo: 10580.909997/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.909997/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.450 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
ECOLACRE ETIQUETA ADESIVA E ROTULO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e
precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o
direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos
pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da
legislação de regência, especialmente o artigo 142 do CTN, não há que se falar
em nulidade do lançamento.
PEDIDO RESSARCIMENTO. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO ALEGADO.
ÔNUS DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
Tratando-se de crédito restituição, ressarcimento ou compensação, o ônus de
provar o crédito alegado é do contribuinte, que o reclama. Direito Creditório
Não Reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.909997/2012-87
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.450 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.909997/2012-87

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (substituto convocado), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 09-72.965 da 3a
Turma da DRJ/JFA, que, por unanimidade de votos, indeferiu a solicitação contida na
manifestação de inconformidade para ratificar o despacho decisório, conforme ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
DISPENSA DE EMENTA Acórdão dispensado de ementa, conforme Portaria RFB no
2.724, de 27/09/2017, arts. 2o-II e 3o-I.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
INDEFERIR a solicitação contida na manifestação de inconformidade para ratificar o
despacho decisório que indeferiu o direito creditório e não homologou a compensação
declarada a ele vinculada, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
Por economia processual adoto o relatório proferido no Acórdão 09-72.965 da 3a
Turma da DRJ/JFA:
Em análise no presente processo o litígio decorrente do Despacho Decisório de fl. 31,
emitido pelo sistema eletrônico de controle dos créditos e compensação – SCC –
quando da análise do PER 25807.87599.250512.1.1.01-6931, transmitido pela pessoa
jurídica retro identificada para utilização saldo credor do IPI apurado no 1o
trimestre/2010 na DCOMP discriminada no Detalhamento da Compensação de fls. 39.
Da análise eletrônica realizada resultou o INDEFERIMENTO do direito creditório
pleiteado/utilizado e a não-homologação da DCOMP transmitida.
Cientificado do Despacho Decisório por Edital afixado em 06/05/20132 e intimado a
recolher o crédito tributário decorrente da não-homologação da compensação com os
acréscimos moratórios pertinentes, manifestou a pleiteante a sua inconformidade em
18/02/2013, por meio do arrazoado de fls. 40/49, no qual alega, em síntese, que:
i) "houve equivoco na análise efetuada eletronicamente para constituição do saldo
credor do trimestre";
ii)"não foi considerado o valor do saldo credor do período anterior no montante de R$
37.240,26";
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.450 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.909997/2012-87

iii) cumprindo o disposto no art. 11 da Lei no 9.779/99, "considerou primeiramente em
sua apuração os débitos de IPI do período e posteriormente requereu o crédito
remanescente nos moldes da legislação vigente";
iv) "não existem razões fáticas ou jurídicas para a não homologação da compensação
efetuada, devendo, a mesma, ser homologada";
v)"possui direito à compensação total do crédito de ressarcimento de IPI, visto que fora
efetivada nos moldes determinados pela RFB, não podendo ter seu direito compelido,
apenas por argumentos insólitos, irrisórios e sem qualquer amparo legal";
vi) "todo e qualquer procedimento administrativo ou judicial deve, por força
constitucional obedecer ao princípio da ampla defesa e do contraditório sob pena de
ofensa a Constituição Federal";
vii) "tendo em vista que a homologação da compensação sem justificativa legal ofende
os princípios e critérios obrigatórios que consubstanciam a validade do ato
administrativo, este é manifestamente nulo, devendo as compensações efetuadas serem
totalmente homologadas".
Após ser devidamente intimada da decisão que indeferiu a solicitação contida na
manifestação de inconformidade, a Recorrente apresenta recurso voluntário suscitando
basicamente as mesmas questões de mérito e mesmos argumentos constantes na peça de
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
No presente caso, foi apurado ao final do 4o Tri/2009, direito creditório em valor
superior ao que foi pleiteado. Ou seja, foi apurado o valor de R$ 34.277,78. Isso porque verifica-
se que a disponibilização a recorrente (mediante registro de tal informação no despacho
decisório) do detalhamento do referido crédito lhe possibilitou, sim, identificar o motivo da
insuficiência do saldo credor pleiteado para compensar o débito indicado na(s) DCOMP(s).
Note-se, porém, que a recorrente compreendeu muito bem a razão da apuração de
saldo credor ressarcível menor que o demandado, na medida em que alega textualmente que "não
foi considerado o valor do saldo credor do período anterior no montante de R$ 37.240,26".
Portanto, verifica-se, assim, a total improcedência da alegação de falta de
motivação e fundamentação do despacho decisório a eivá-lo de nulidade por cerceamento do
direito de defesa, pelo que, afasta-se a preliminar arguída.
Isso porque, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos
que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.450 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.909997/2012-87

contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente o artigo 142 do CTN, não há
que se falar em nulidade do lançamento.
Ademais, se a insuficiência do direito creditório decorreu da redução do saldo
credor advindo de períodos anteriores e, considerando que os demais créditos do trimestre de
referência foram legitimados, a prova de existência do direito creditório passa pela necessidade
de se provar a existência do saldo credor de períodos anteriores.
Diante disso, vale notar que, ao se protocolizar um pedido de ressarcimento,
incumbe ao requerente a demonstração de que o valor pleiteado goza de liquidez e certeza. Ou
seja, a parte que invoca o direito resistido deve produzir as provas necessárias do respectivo fato
constitutivo.
Desse modo, se a recorrente alega que o crédito pleiteado é suficiente e legítimo,
compete a ela provar tal fato relativamente a todas as parcelas que integram esse crédito, dentre
elas o saldo credor de períodos anteriores, e não apenas o crédito relativo às aquisições ocorridas
dentro do trimestre de referência, parcela esta, frise-se, integralmente legitimada no
processamento eletrônico.
Ou seja, se houve alteração no saldo advindo de períodos anteriores (como no
presente caso) cabe a recorrente a prova de existência de tal valor no trimestre de referência.
No entanto, tal prova não se resume à apresentação de planilha demonstrativa da
apuração do período, como fez a recorrente, ou ainda, até mesmo da mera cópia do RAIPI do
período (que no caso presente, sequer foi apresentada), como demonstrado na decisão da DRJ.
Portanto, verifica-se que a insuficiência na informação, bem como a falta de
provas juntadas pelo recorrente em relação ao preenchimento do PGD PERDCOMP quanto ao
estorno dos valores já utilizados no campo/ficha próprios e o consequente não preenchimento ou
preenchimento incorreto das fichas Ressarcimento de Créditos e Demonstrativo de Ajustes nos
Saldos do Livro RAIPI, resulta na apuração, pelo PGD, de um saldo credor ressarcível irreal,
superior ao apurado pelo SCC, como ocorrido no caso presente.
Nesse sentido, descabe cogitar do reconhecimento do direito ao ressarcimento de
crédito objeto do pedido, em face da falta de certeza e liquidez do direito alegado.
Ademais, trata-se de uma obrigação processual apresentar provas que darão
substância as suas alegações, e analisando o referido recurso, não encontramos na instrução
probatória elementos suficientes que sirvam de respaldo para a tese defensiva.
Nessa linha, vale lembrar que a alegação está, portanto, desprovida de prova
robusta que confirme a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, sendo que o ônus da prova recai
sobre a recorrente que alega ter direito ao crédito.
Como se sabe, nos pedidos de compensação ou de restituição, como o presente, o
ônus de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a quem incumbe a
demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a compensação, pois "o ônus da
prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato", postura consentânea com
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.450 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.909997/2012-87

o art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal. Nesse sentido, por unanimidade de votos, no Acórdão CARF no 3401004.923,
proferido em sessão de 21/05/2018, acórdão paradigma de lote de recursos repetitivos:
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar
as suas alegações. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória,
seja do contribuinte ou do fisco.
Dessa forma, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a
instrução, que "o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de lançamento
tributário, no qual cabe ao Fisco provar a ocorrência do fato gerador, e em processos relativos a
pedidos de ressarcimento e compensação, em que cabe ao contribuinte provar o seu direito de
crédito", trecho que se extrai do Acórdão CARF no 3401003.204, proferido em sessão de
23/08/2016, de relatoria do Conselheiro Augusto Fiel Jorge d'Oliveira. Transcrevo, ainda, as
razões do Acórdão CARF no 3401004.146, de idêntica relatoria:
"Assim, uma vez não homologada a compensação da Recorrente e ficando claro à
Recorrente que tal decisão se deu em razão da ausência de DCTF, caberia a ela, na
apresentação de sua Manifestação de Inconformidade, demonstrar o indébito, o que
poderia ser feito, inicialmente, com a exposição do valor que foi pago e do que, a seu
entender deveria ter sido pago, a gerar a diferença. Segundo, as razões de fato ou de
direito que levam a conclusão de que os valores efetivamente pagos o foram de forma
indevida. Terceiro, a juntada da documentação comprovando a ocorrência do indébito, o
que, a depender do caso, exigiria documentos contábeis, notas fiscais etc. Porém, em
sua Manifestação de Inconformidade, para sustentar o seu direito de crédito, a
Recorrente apenas reitera a afirmação de que teria ocorrido um pagamento a maior e
que o excesso em tal pagamento corresponderia ao exato valor objeto da declaração de
compensação (...). Porém, a Recorrente inicia e encerra ali as suas explicações acerca do
pagamento a maior que teria realizado.
A Recorrente deixa de expor as razões de fato ou de direito que levam a conclusão de
que os valores efetivamente pagos o foram de forma indevida e não apresenta
documento algum que porventura pudesse dar suporte à ocorrência do indébito, como
documentos contábeis e notas fiscais, ainda que de modo rudimentar, para indicar um
princípio de prova, a ser potencialmente aprofundada em diligência.
Nesse cenário, entendo que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o seu
direito de crédito. Ressalte-se que esse direito não foi obstado pela ausência de
retificação de DCTF, providência que já se afirmou não é entendida por essa Turma
como condição para homologação da compensação, mas por carência probatória do
direito alegado, que poderia ter sido suprida no decorrer do contencioso, seguindo as
regras de processo administrativo, mas não o foi pela parte a quem interessava
demonstrá-lo, a Recorrente".
Ademais, registre-se, ainda, que a DRJ apresentou o Demonstrativo de Apuração
Encadeada dos trimestres (fls. 96 e 97), para afastar qualquer dúvida quanto à apuração
consignada nos demonstrativos relativos ao trimestre em análise, seja em relação ao Saldo de
Abertura (SCPA) seja em relação ao Saldo Credor Passível de Ressarcimento apurado pelo SCC,
bem como o Demonstrativo da Apuração Encadeada dos trimestres, a partir do 1o/2008 (primeiro
trimestre em que houve transmissão de PERDCOMP) tomando por base os valores originários
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.450 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.909997/2012-87

do detalhamento do crédito relativo a cada trimestre (extraídos do sistema SIEF-PERDCOMP)
gerados a partir das informações dos valores de débitos e créditos consignadas nos respectivos
PERDCOMPs.
Assim, consoante análise do demonstrativo supracitado, verifica-se a total
pertinência da redução do saldo credor de período anterior, resultando daí a alteração do saldo
credor ressarcível apurado ao final do trimestre que aqui se analisa, o 1o/2010.
Por todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 119
DF CARF MF
Original